Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
DESPACHO Esta Relatoria suscitou o Conflito de Competência distribuído sob o no 0705786-17.2020.8.07.0000, e foi designada para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes neste agravo de instrumento (ID 15364960). De acordo com a decisão sob ID 17908400, foi declarada a competência do Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO para o julgamento deste agravo. Deste modo, remetam-se os autos ao Desembargador competente. Brasília/DF, 31 de julho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006